Tribunal: CARF
Processo: 10166.727163/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727163/2018-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.943 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
WISE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.363 -
4aTurma da DRJ/FNS, de 30 de janeiro de 2019, que manteve a exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional, por ter sido incluída atividade considerada vedada pela legislação de regência
no CNPJ da empresa. A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/08/2018.
No referido acórdão foi relatado que:
Conforme consta do citado despacho, de acordo com telas extraídas dos Sistemas da
RFB, anexadas às fls. 17, 20 e 26, constatou-se que a empresa, aberta em 17/01/2003, foi
optante do Simples Nacional nos períodos de 01/01/2009 a 31/07/2018. Sua exclusão do
regime simplificado, a partir 01/08/2018, deu-se justamente devido a alteração do seu
Contrato Social com a inclusão da atividade Consultoria em Investimentos Financeiros no
seu objeto social, em 11/07/2018 (fls. 10/14), com a devida repercussão no CNPJ, ocasião
em que foi inclusa neste Cadastro a atividade vedada CNAE 6612-6/05 - Agentes de
investimentos em aplicações financeiras (fls. 26).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727163/2018-31
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Seguindo, a autoridade fiscal informa que considerando-se que o dito CNAE consta
relacionado no Anexo VI da Resolução CGSN no 140, de 2018, cujo subtítulo é 'Códigos
previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional', fica evidenciado que a empresa
incorreu e incorre em vedação aos optantes do Simples Nacional por conter em seu
Contrato Social atividade impeditiva (Consultoria em Investimentos Financeiros, abrangida
pelo CNAE 6612605 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras).
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos, sintetizados no Acórdão da DRJ:
A requerente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, alega que,
no caso em comento, se trata de defeito do cumprimento da obrigação acessória por meio
de erro de fato no preenchimento da DBE – Documento Básico de Entrada, onde por
equivoco foi digitado o CNAE 6612-6/05 (Agentes de investimentos em aplicações
financeiras) ao invés do CNAE 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica especifica, o que ocasionou a exclusão do Simples
Nacional, e suas consequências tributárias. Pelo que, uma vez diagnosticado, que a CNAE
6612-6/05, conforme demonstram documentos juntados aos autos, às fls. 63 a 69, foi
excluída do contrato social, é cabível sua reinclusão no Simples.
Analisadas as razões e documentos apresentados, a DRJ conclui:
Nesse compasso, nos termos da cláusula Segunda da RERRATIFICAÇÃO DA 6a
ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDAÇÃO, datada de 22/10/2018, fls.63,
onde se lê: "A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em geral,
auditoria, perícia contábil e consultoria em investimentos financeiros” ler-se-á: "A
sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em geral, auditoria, perícia
contábil e consultoria em planejamento e organização financeira a empresas.
Ocorre que, demonstrado que na data em que foi procedido a alteração do contrato
social a empresa já se encontrava excluída do regime estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006 e tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu
causa a autoexclusão em comento, a fim de possibilitar a correta análise do pleito caberia
a fiscalizada apresentar, além do Contrato Social e alterações, as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas a partir de 01/08/2018 e a sua escrituração contábil. A
partir daí, poder-se-ia encetar alguma comparação entre as informações constantes do
contrato social e alterações e os serviços efetivamente prestados pela interessada, e assim
se confirmar (ou infirmar) se houve, ou não, o equívoco que se teria passado sobre a
disputada autoexclusão da empresa do Simples Nacional.
Com efeito, demonstrada a insuficiência da documentação apresentada, no sentido
do convencimento deste julgador quanto ao não exercício da atividade vedada, o
despacho ora combatido não merece nenhum reparo.
Diante disso, foi mantido o Despacho Decisório, que determinou a exclusão da
empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2018. A ementa da decisão
encontra-se transcrita a seguir:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ALTERAÇÃO DO CNPJ. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA NO OBJETO
SOCIAL.
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA
POR
COMUNICAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
A inclusão no CNPJ da ME ou EPP de atividade considerada vedada pela legislação de
regência, por parte da empresa, equivale à comunicação obrigatória de sua exclusão
desta sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado do Acórdão da DRJ em 22/02/2019, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário no mesmo dia, com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
Preliminar. A contribuinte alega que teria havido o cerceamento do direito de
defesa. Reproduzo alguns trechos:
Os argumentos da defesa sequer foram apreciados, o que informa o preterimento ao
direito da defesa, correta e adequada apreciação pelo órgão julgador das questões que
foram apresentadas, impondo a nulidade do julgamento, devendo retornar os autos para
novo e correto julgamento, não só pelos argumentos apresentados combinados à
legislação e jurisprudência à espécie.
O artigo 59. inc. I e II, do Decreto n. 70.235/72 prescreve dois casos de nulidade no
âmbito do processo administrativo fiscal. São eles: a) quando o ato for praticado por
pessoa incompetente (agente público sem atribuição para a prática do ato jurídico-
processual); e b) quando for preterido o direito de defesa do impugnante (cerceamento
de defesa).
O julgamento se limitou a reiterar a legislação do artigo 1.013, § 1o e § 2o e artigo
11 do CPC, sem considerar, minimamente, os argumentos apresentados.
Mérito.
a) Enfatiza que teria ocorrido erro de fato no preenchimento do formulário eletrônico
DBE (Documento Básico de Entrada) junto à Receita Federal e FAC (Ficha de
Atualização Cadastral) junto ao GDF. Esclarece:
Trata-se, agora, de recurso de manifestação de inconformidade contra decisão que
mantém exclusão automática do SIMPLES NACIONAL, apesar do esclarecedor pedido
de reconsideração da empresa requerente face a erro de fato no preenchimento da DBE -
Documento Básico Entrada junto à RFB e FAC - Ficha de Atualização Cadastral junto ao
GDF na nomeação do CNAE como suporte do Código Nacional de Atividade (vendado
no anexo VI) e que. mesmo após o pedido de reconsideração para reinclusão ao
SIMPLES NACIONAL, de forma retroativa a 01/08/2018. informando que o referido
Código de Atividades CNAE 6612-6-05 Agentes de Investimentos em aplicações
financeiras foi substituído pelo CNAE 70.20-4-00 Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica (sem vedação do anexo VI). a DIORT -
Divisão de Orientação e Análise Tributária, entendeu ainda por inadequado o objeto do
Contrato Social acrescido.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

(...)
Acontece que. por erro de fato no preenchimento do formulário eletrônico
DBE - Documento Básico de Entrada junto à RFB e FAC – Ficha de Atualização
Cadastral junto ao GDF, inadvertidamente, foi colocado, por engano, o CNAE 66.12-6-
05 – Agentes de investimentos em aplicações financeiras, quando na realidade o correto
seria o CNAE 70.20-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica, fato esse que acarretou na exclusão da empresa no Simples
Nacional.
b) Defende que a legislação veda o efetivo exercício de determinadas atividades e
que no seu caso teria ocorrido a inclusão indevida da atividade vedada em seu
Contrato Social. Apresenta documentos (notas fiscais) para demonstrar que não
teria exercido a referida atividade. Reproduzo trecho:
Sem embargo, o que a legislação do SIMPLES NACIONAL veda é o efetivo
exercício de determinadas atividades, enquanto que, o que ocorreu no caso da impetrante,
foi apenas a indevida inclusão de dois ramos de atividade em seu Contrato Social,
desacompanhados do seu exercício, o que pode ser verificado nas notas fiscais, anexas,
emitidas no período.
Cita julgados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal e de tribunais
superiores.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso
hierárquico para reformar a decisão, considerando as manifestações dos Julgamentos
Administrativos apresentados para que seja reincluída a empresa recorrente junto ao
SIMPLES NACIONAL de forma retroativa à data dc sua exclusão, por ser questão da
mais lídima Justiça!
É o relatório.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 22/02/2019 do Acórdão no 07-43.363 -
4aTurma da DRJ/FNS, de 30 de janeiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário no
mesmo dia, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio administrador da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do acórdão recorrido, alegando
que não teriam sido analisadas as provas apresentadas, o que teria cerceado seu direito de defesa
e levado à consequente nulidade da decisão.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente. Fica
claro, ainda, que a decisão de indeferir o requerimento de reinclusão da empresa no Simples
Nacional foi mantida, tendo em vista que
foi a própria contribuinte que deu causa a autoexclusão em comento, a fim de possibilitar a
correta análise do pleito caberia a fiscalizada apresentar, além do Contrato Social e
alterações, as notas fiscais de prestação de serviços emitidas a partir de 01/08/2018 e a sua
escrituração contábil. A partir daí, poder-se-ia encetar alguma comparação entre as
informações constantes do contrato social e alterações e os serviços efetivamente prestados
pela interessada, e assim se confirmar (ou infirmar) se houve, ou não, o equívoco que se teria
passado sobre a disputada autoexclusão da empresa do Simples Nacional.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Da necessidade de diligência.
No presente caso, ao identificar a inclusão de atividade econômica vedada no
Cadastro CNPJ, os sistema das RFB operacionalizaram automaticamente a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2018.
A empresa teve o seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional negado
pelo Despacho Decisório de fls. 48 a 51.
Esta decisão foi mantida pelo Acórdão da 4a turma da DRJ Florianópolis. Apesar
da interessada ter apresentado uma Rerratificação da 6a Alteração Contratual, reformulando a
cláusula segunda do Contrato Social, a DRJ pontuou que não foram apresentadas cópias das
notas fiscais e elementos da contabilidade que corroborassem as alegações de que não exercia a
atividade. Reproduzo trecho da decisão:
Nesse compasso, nos termos da cláusula Segunda da RERRATIFICAÇÃO DA 6a
ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDAÇÃO, datada de 22/10/2018, fls. 63,
onde se lê: "A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em geral,
auditoria, perícia contábil e consultoria em investimentos financeiros” ler-se-á: "A
sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em geral, auditoria, perícia
contábil e consultoria em planejamento e organização financeira a empresas.
Ocorre que, demonstrado que na data em que foi procedido a alteração do contrato
social a empresa já se encontrava excluída do regime estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006 e tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu
causa a autoexclusão em comento, a fim de possibilitar a correta análise do pleito caberia
a fiscalizada apresentar, além do Contrato Social e alterações, as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas a partir de 01/08/2018 e a sua escrituração contábil. A
partir daí, poder-se-ia encetar alguma comparação entre as informações constantes do
contrato social e alterações e os serviços efetivamente prestados pela interessada, e assim
se confirmar (ou infirmar) se houve, ou não, o equívoco que se teria passado sobre a
disputada autoexclusão da empresa do Simples Nacional.
Em seu recurso, a recorrente reitera que teria cometido um equívoco ao fazer a
alteração em seu Contrato Social e que jamais teria exercido a atividade de “consultoria em
investimentos financeiros”, trazendo aos autos cópias de diversas notas fiscais eletrônicas emitidas
no período entre julho/2018 a dezembro/2018 (fls. 110 a 514), que comprovariam a sua alegação.
Salienta-se, por oportuno, que os atos de constituição da sociedade definida pelos
sócios deve, obrigatoriamente (inciso II, art. 997 do Código Civil), apontar qual seu objeto social
o qual especificará a atividade econômica que será exercida pela sociedade. Em outras palavras,
o objeto social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela
sociedade e decorre sempre do acordo de vontades dos sócios da sociedade.
Destaco algumas informações extraídas dos autos:
1) Exclusão do Simples Nacional
A exclusão do Simples Nacional se deu a partir de 01/08/2018 em decorrência da existência no
Contrato Social da empresa de atividade vedada para optante do regime: Serviços de Consultoria
em Investimentos Financeiros – CNAE 66.12.6-05 - Agentes de investimentos em aplicações
financeiras;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

2) Alteração do Cadastro CNPJ
A contribuinte apresentou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fl. 7) emitido
em 14/08/2018, onde constam os seguintes códigos CNAE: 69.20.6-01 (atividade econômica
principal); 69.20.6-02 e 70.20.4-00 (atividades econômicas secundárias). Segue tela do
sistema:

3) Foi registrada “Rerratificação da 6a Alteração Contratual – Consolidação” (fl. 107 a 109) no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas – 1o Ofício Brasília em 28/10/2018, por meio da
qual a contribuinte altera a atividade que ensejou a exclusão do Simples Nacional de
“consultoria em investimentos financeiros”, que corresponde ao CNAE 66.12.6-05, para
“consultoria em planejamento e organização financeira a empresas”, CNAE 70.20.4-00;
4) Análise das notas fiscais
O quadro a seguir apresenta demonstrativo consolidando a análise das notas
fiscais apresentadas:
PERÍODO
SEQUÊNCIA NOTAS FISCAIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Fls
Jul/2018
Série 001 – 000001221 a 000001263
(43 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
110 a 152
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

PERÍODO
SEQUÊNCIA NOTAS FISCAIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Fls
Ago/2018
Série 001 – 000001278 a 000001340
(63 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
153 a 215
Set/2018
Série 001 – 000001342 a 000001409
(68 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Processos Diversos (Parcelamentos, Certidões, Etc..)
- Atualização CNES (Cadastro Nacional de Estabelec.
Saúde)
216 a 283
Out/2018
Série 001 – 000001410 a 000001463
(54 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Serviço de abertura de empresa
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Processos Diversos (Parcelamentos, Certidões, Etc..)
- Atualização CNES (Cadastro Nacional de Estabelec.
Saúde)
284 a 337
Nov/2018
Série 001 – 000001475 a 000001535
(62 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Adic. Encerramento Exercício
338 a 399
Dez/2018
Série 001 – 000001536 a 000001652
(115 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Baixa de Firma
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Adic. Encerramento Exercício
400 a 514
Pelo exame das informações, verifica-se que as notas fiscais, referentes ao período
de julho a dezembro de 2018, foram emitidas de forma eletrônica e estão em sequência. No
entanto, observa-se lacunas entre os documentos apresentados nos meses de julho e agosto
(15 notas fiscais); agosto e setembro (2 notas fiscais); outubro e novembro (12 notas fiscais).
Constata-se, ainda, que a descrição dos serviços prestados nas notas fiscais
apresentadas, não está relacionada às atividades descritas no CNAE 6612-6/05 – Agentes de
investimentos em aplicações financeiras. Reproduzo descrição extraída do site do IBGE –
Concla (https://cnae.ibge.gov.br/?view=subclasse&tipo=cnae&versao=&subclasse=6612605):
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.943 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

No entanto, apesar de haver indícios de que a atividade vedada não foi
efetivamente prestada pela interessada, em função das lacunas na numeração das notas fiscais
apresentadas, não é possível firmar convicção sobre o tipo de receita efetivamente auferido pela
empresa ou determinar a real natureza dos serviços prestados pelos funcionários ou pela
empresa.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Delegacia da Receita Federal de origem intime a contribuinte para:
 apresentar registros contábeis, e outros documentos que entender necessários, para
atestar o total de receitas percebidas no período e se estas coincidem com os
valores das notas fiscais juntadas ao processo
 justificar a não apresentação das notas fiscais que estão faltando e qual seria a
descrição dos serviços prestados;
 apresentar a Ata de constituição da empresa, para se determinar quais atividades
constavam originalmente em seu objeto social;
 apresentar demonstrativos, consolidando as informações apresentadas.
Após a realização da diligência, os autos devem retornar a este Colegiado para
julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital